Tribunal: TJMT
Processo: 1042841-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042841-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de cotas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), RAQUEL CRISTINA SANTANA VIEIRA DE LARA - CPF: 001.168.111-02 (AGRAVANTE), RODRIGO LEANDRO MAGALHAES DE LARA - CPF: 000.842.401-21 (AGRAVANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 003.235.241-76 (AGRAVADO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de multa contratual, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a alteração do contrato social perante a Junta Comercial ou compelir a parte agravada ao cumprimento da obrigação de assinar a alteração societária, sob pena de multa, em razão de alegado descumprimento de contrato de cessão de quotas sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da controvérsia acerca da validade do contrato de cessão de quotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não se encontra demonstrada quando há controvérsia relevante acerca da validade do negócio jurídico, com alegações de vício de consentimento, como coação e desproporcionalidade do preço.

A análise dessas alegações demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

A jurisprudência admite que alegações de vício de consentimento não autorizam, em regra, a concessão de tutela de urgência sem prova robusta.

A medida pretendida possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, pois a alteração do contrato social perante a Junta Comercial produz efeitos perante terceiros.

A ausência de um dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência, ainda que alegado perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A existência de controvérsia relevante sobre a validade do negócio jurídico, com alegação de vício de consentimento, afasta a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.

Medidas de natureza satisfativa e potencialmente irreversíveis não devem ser concedidas em cognição sumária sem prova inequívoca do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1038631-42.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

1042841-39.2025.8.11.0000

RAQUEL CRISTINA SANTANA VIEIRA DE LARA e RODRIGO LEANDROMAGALH
Ã
ES DE LARA X

FABIO MOREIRA DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Agravo de Instrumento interposto por
RAQUEL CRISTINA SANTANA VIEIRA DE LARAeRODRIGO LEANDROMAGALH
Ã
ES DE LARA
, com o fito de reformar a decisão que nos
autos
da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Multa Contratual no 1028999-80.2025.8.11.0003
,
ajuizada em face de
FABIO MOREIRA DE OLIVEIRA
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência

formulado pelos agravantes.

Para tanto,
os agravantes
narram que
ajuizaram ação

alegando que celebraram com o agravado um Instrumento Particular de Cessão de Quotas e Outras Avenças, em 28 de setembro de 2025, mediante o qual adquiriram a integralidade das quotas sociais da empresa FPM CYCLING INDOOR LTDA., à época pertencente ao agravado e sua antiga sócia, Patrícia Araújo Marra.

Sustentam que, nos termos das cláusulas 8a e 18a do contrato, ficou estabelecida a obrigação expressa de que todas as partes deveriam promover a assinatura da alteração contratual perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso (JUCEMAT), no prazo máximo de 30 dias, formalizando a transferência integral do capital social aos agravantes.

Afirmam que cumpriram rigorosamente com o pactuado, efetuando o pagamento da primeira parcela ajustada, assumindo integralmente o passivo da sociedade, regularizando todas as pendências contábeis, fiscais e administrativas da empresa, e passando a administrar o negócio. Contudo, o agravado recusou-se a assinar a alteração contratual, impedindo a regularização societária junto à Junta Comercial.

Reiteram
a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, argumentando que o direito invocado é evidente, pois amparado em contrato válido, assinado por todas as partes e cumprido integralmente pelos agravantes.

Alegam que a recusa do agravado em assinar a alteração contratual gera risco imediato à segurança jurídica e à continuidade da atividade empresarial.

Requerem a concessão de tutela recursal para determinar, por meio de ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, a alteração do Contrato Social da empresa FPM CYCLING INDOOR LTDA. ou, subsidiariamente, a intimação do agravado para que cumpra a obrigação imposta pelo Contrato de Cessão de Quotas, sob pena de multa diária.

O pedido liminar recursal de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado,
os agravantes se voltam
decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c cobrança de multa contratual.

A
cumpre verificar
a presença
ou não
dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise dos autos, verifico que a decisão agravada não merece reparos, pois, de fato, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

No caso em exame, embora os agravantes aleguem a existência de contrato válido e eficaz, firmado entre as partes, há controvérsia substancial sobre a validade do negócio jurídico, com alegações de vício de consentimento, suposta coação e eventual desproporcionalidade no valor pactuado para a cessão de quotas sociais.

A probabilidade do direito, primeiro requisito exigido pelo art. 300 do CPC, não se encontra suficientemente demonstrada neste momento processual. Isso porque, apesar da existência formal do instrumento contratual, as circunstâncias que envolveram sua celebração são objeto de questionamento pelo agravado, que alega ter sido coagido e que o preço ajustado seria vil.

Essas
alegações, ainda que rebatidas pelos agravantes, não podem ser sumariamente descartadas em sede de cognição sumária, própria das tutelas provisórias.

Nesse cenário, a
verificação da existência ou não de vícios na formação da vontade demanda dilação probatória, com a produção de provas documentais e testemunhais que permitam ao julgador formar convicção segura sobre a validade do negócio jurídico.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à impossibilidade de concessão de tutela de urgência quando a controvérsia envolve alegações de vício de consentimento
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM, COAÇÃO E SIMULAÇÃO EM NEGÓCIOS JURÍDICOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DOS ATOS REGISTRAIS. AVERBAÇÃO DA LIDE NA MATRÍCULA. MEDIDA CAUTELAR SUFICIENTE. SUSPENSÃO DE AÇÃO DE DESPEJO, BLOQUEIO DE MATRÍCULA E SUSTAÇÃO DE PROTESTO INDEFERIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
Alegações de agiotagem, simulação e vício de consentimento na celebração de negócios jurídicos exigem prova robusta e instrução probatória adequada, não sendo suficientes, em regra, para justificar a concessão de tutela de urgência em sede de cognição sumária
.

2. A averbação da existência da ação na matrícula do imóvel constitui medida cautelar adequada e proporcional para resguardar a eficácia de eventual decisão judicial, sendo desnecessário o bloqueio da matrícula quando ausente prova inequívoca de fraude ou risco de alienação fraudulenta."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 215; CPC,
arts
. 300 e 301; Lei no 6.015/1973, art. 167, I, 21.

(N.U 1038631-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 07/04/2026)

Ademais, a medida pleiteada pelos agravantes possui nítido caráter satisfativo e potencialmente irreversível, uma vez que a determinação judicial para alteração do quadro societário perante a Junta Comercial produziria efeitos concretos perante terceiros, dificultando eventual retorno ao estado anterior caso a ação seja julgada improcedente.

Quanto ao perigo de dano, embora os agravantes aleguem prejuízos decorrentes da não regularização societária, tais como impossibilidade de movimentação de contas bancárias, contratação de serviços, registro de funcionários e acesso a créditos bancários,
essas
circunstâncias, por si só, não autorizam o deferimento da tutela de urgência quando ausente o requisito da probabilidade do direito.

Ressalte-se que os requisitos do art. 300 do CPC são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer deles impede a concessão da tutela provisória de urgência.

Importante destacar que o indeferimento da tutela de urgência não implica prejulgamento da causa, tampouco impede que os agravantes, no curso da instrução processual, produzam provas capazes de demonstrar a validade do negócio jurídico e o direito à alteração do contrato social.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança de multa contratual, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a alteração do contrato social perante a Junta Comercial ou compelir a parte agravada ao cumprimento da obrigação de assinar a alteração societária, sob pena de multa, em razão de alegado descumprimento de contrato de cessão de quotas sociais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, diante da controvérsia acerca da validade do contrato de cessão de quotas sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A probabilidade do direito não se encontra demonstrada quando há controvérsia relevante acerca da validade do negócio jurídico, com alegações de vício de consentimento, como coação e desproporcionalidade do preço.

A análise dessas alegações demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

A jurisprudência admite que alegações de vício de consentimento não autorizam, em regra, a concessão de tutela de urgência sem prova robusta.

A medida pretendida possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, pois a alteração do contrato social perante a Junta Comercial produz efeitos perante terceiros.

A ausência de um dos requisitos do art. 300 do CPC impede a concessão da tutela de urgência, ainda que alegado perigo de dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A existência de controvérsia relevante sobre a validade do negócio jurídico, com alegação de vício de consentimento, afasta a probabilidade do direito em sede de tutela de urgência.

A concessão de tutela de urgência exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC.

Medidas de natureza satisfativa e potencialmente irreversíveis não devem ser concedidas em cognição sumária sem prova inequívoca do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1038631-42.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026